Tribunal: STF
Processo: ARE 1433477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Caruaru contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não se mostra cabível, no caso em exame, a interposição do apelo extremo pelo permissivo do art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal; bem como por entender aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 280, 284 e 356 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013. MUNICÍPIO DE CARUARU. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ELEVAÇÃO DE NÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO IMPROVIDO. 



    O recorrente aponta ofensa aos arts. 29, 30, I, 34, VII, “a”, e 61, II, “c”, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão “se valeu do que preceitua o parágrafo único do art. 949, para deixar de submeter a questão constitucional ao órgão especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eis que já havia pronunciamento deste sobre a questão.”



    Aduz que “restou estabelecido por Lei Complementar, respeitado o devido processo legislativo, que um dos requisitos para o direito à progressão de regime é o transcurso do prazo para a apreciação do requerimento administrativo, limitados a 120 (cento e vinte) dias da respectiva data do pedido. Não é incompatível com a Constituição a determinação legal de se atribuir efeitos financeiros prospectivos à progressão funcional do servidor, como ocorre em diversos outros entes federativos, também legítimos a disciplinar o regime de seus servidores.”



    Alega que “analisado o artigo 16 da LC 35/2013, já transcrito, verifica-se que a Lei Municipal conferiu à elevação de nível os efeitos ex nunc. Em outras palavras, os efeitos da decisão concessiva surtem deste momento à frente, não retroagindo à data do pleito administrativo, como pleiteia a recorrida.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que julgou procedente a pretensão de recebimento das diferenças salariais referentes à progressão funcional, interpretou norma local (Lei Complementar municipal n. 35/2013 do Município de Caruaru). Tal circunstância faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao cabimento do recurso extraordinário pela alínea ‘c’ do permissivo, porquanto não chegou a haver julgamento de validade de qualquer lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    Em casos idênticos ao dos autos, há os seguintes precedentes: ARE 1377.187, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de abril de 2022; ARE 1.364.677, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de fevereiro de 2022; ARE 1.430.269, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de abril de 2023; ARE 1.433.441, ministra Rosa Weber, DJe de 27 de abril de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente